Tribunal: CARF
Processo: 16692.720015/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720015/2020-39
ACÓRDÃO
3102-003.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGOR ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.419, de 11 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 16692.720006/2020-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720015/2020-39
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem refletir os fatos, adoto o relatório do Acórdão recorrido, o qual reproduzo
a seguir:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de aplicação de multa isolada no valor
total de R$ [...], resultante da incidência do percentual de 50% sobre o débito cuja compensação não
foi homologada no processo de ressarcimento/compensação no [...], com fundamento no art. 74,
§17, da Lei no 9.430/96, com a alteração dada pela Lei no 13.097/2015.
Cientificado da pretensão fiscal em [...], o sujeito passivo apresentou impugnatória em [...],
requerendo inicialmente a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 796.939, ante o
reconhecimento da repercussão geral pelo STF da questão jurídica que discute a constitucionalidade
da lei que fundamenta a multa aplicada (arts. 1.036 e 1.037 do CPC); e (ii) até o julgamento definitivo
do processo administrativo de ressarcimento/compensação, já que o seu resultado afetará
diretamente o deslinde da cobrança da multa isolada.
Em seguida, pede o cancelamento da multa aplicada por (iii) não estar definitivamente constituída a
situação jurídica pressuposto de aplicação da norma punitiva, porquanto manifestara
inconformidade contra o despacho decisório no processo de ressarcimento/compensação (art. 116, II,
do CTN); (iv) inconstitucionalidade da multa prevista, pois ela afronta o direito de petição e do não
enriquecimento ilícito, ao inibir o contribuinte de pleitear direito de crédito em face do Poder Público,
que acaba ficando indevidamente com o crédito; (v) ser incabível a aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de mora; e (vi) ofensa aos princípios do não-confisco e da razoabilidade e
proporcionalidade, pois o percentual de 50% revela-se exorbitante e foi aplicado sem prova da
prática de ilícito.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu:
(...)

REPERCUSSÃO GERAL. STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Mesmo diante da
confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de questão constitucional suscitada em
recurso extraordinário, inexiste previsão legal para suspensão ou sobrestamento de processo
administrativo que tenha o mesmo objeto, enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.

OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE,
DENTRE OUTROS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo fiscal
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto em razão de
suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada pela pessoa jurídica impugnante (Súmula
CARF no 02).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720015/2020-39
3
ASSUNTO:
NORMAS
DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2015
NULIDADE.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não homologação das
compensações não é nula, se lançada antes do encerramento da discussão administrativa sobre as
compensações não homologadas, porque além de inexistir vedação legal para o lançamento, o art.
18 da Lei 10.833/2003 prevê julgamento simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da
não homologação quanto da impugnação da multa isolada.

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do
crédito tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista
na legislação que rege a matéria (art. 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do
contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.

APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
A multa moratória de até 20% (vinte por cento) exigida na cobrança do débito resultante de
compensação não homologada e a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) aplicada sobre o
débito decorrente de compensação não homologada possuem fundamentos legais e materialidades
distintas, além de a primeira não possuir somente natureza punitiva, o que bem demonstra a
possibilidade da imposição concomitante das duas penalidades pecuniárias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário, por meio do qual requer:
(I) Sobrestar o processo até:
a) o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939, quando deverá ser aplicado nestes autos, por este r.
Conselho, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com relação ao
Tema 736; ou

b) a decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo; ou, então

(II) reformar a r. decisão recorrida, cancelando-se o auto de infração lavrado.

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720015/2020-39
4
julgamento com sede em repercussão geral, relativo ao tema 736,
conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do
Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas.
Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que
votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o
Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública,
nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-
A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de
recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720015/2020-39
5
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, O Regulamento
Interno do CARF – RICARF, também vincula a observação das decisões em
sede de Recursos Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme
destacamos pela reprodução do inciso I, do § único, do artigo 98, do
RICARF.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
(...)
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e
considerando a inconstitucionalidade do dispositivo que dá a
fundamentação legal à Notificação de Lançamento combatida, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar as multas
isoladas por falta de homologação de compensação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 460
DF CARF MF
Original